Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, caput, do CPC. Declínio de ofício. Possibilidade. Peculiaridade no caso concreto. Mitigação da súmula 33 do STJ. Competência do foro de domicílio do réu.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela Vara Cível do Guará contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência em razão do foro de domicílio do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual dos juízos é competente para o processamento e julgamento da ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos que estão na posse do réu).
III. Razões de decidir
3. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural.
4. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações descritas nos respectivos parágrafos.
5. Conquanto não tenha havido escolha aleatória de foro, no caso, diante da peculiaridade dos autos, a competência para o processamento e julgamento da ação deve ser fixada no foro de domicílio do réu.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 46; art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018. TJDFT, CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.